Tribunal: TJDFT
Processo: 0718393-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718393-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO CHACARA 43, ELIAS DE OLIVEIRA SOBRINHO, SAMUEL FREIRE SANTOS, JOCELIO TERTULIANO BRAZ, LINDALVA DA CONCEICAO SILVA, IOLANDA MARIA VIEIRA DA SILVA, MOACIR ANTONIO DE SOUZA, GUILHERMANDO DE FATIMA OLIVEIRA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 93 - RESIDENCIAL AGUAS DA SERENA D E S P A C H O Trata-se de pedido de reconsideração interposto em face de acórdão proferido em embargos de declaração de agravo de instrumento interposto por MOACIR ANTÔNIO DE SOUZA e OUTRO. Alegam que “as partes representadas não almejam rediscutir matéria já decidida em acordão, e sim, correção de um equívoco.” O objetivo do recurso é excluir o nome das partes que não apresentaram embargos de declaração, mas tiveram os nomes incluídos na condenação da multa por considerar a medida protelatória. A orientação majoritária da Corte é no sentido de que o pedido de reconsideração pode ser recebido como embargos de declaração, ante a aplicação do princípio da fungibilidade. O pedido de reconsideração não é o instrumento previsto pela norma jurídica para requerer esclarecimento ou complementação do julgado, quando constatada contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Para impugnar os referidos vícios, nesta sede recursal, os embargos de declaração são o único meio possível, previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. De acordo com o princípio da fungibilidade e por economia processual, o recurso erroneamente nominado deve ser aproveitado, desde que interposto/oposto dentro do prazo legal. No caso, o acórdão impugnado foi proferido em 24/02/2024. Em consulta a aba expedientes, as partes tomaram conhecimento do referido acórdão no dia 06/03/2024. E o pedido de reconsideração foi realizado em 03/04/2024. Portanto, fora do prazo de cinco dias para oposição de embargos de declaração. Todavia, é possível a correção, de ofício, de erro material. Em respeito à vedação ao princípio da decisão surpresa (art. 10 do CPC), intime-se o agravante para se manifestar sobre possível correção, de ofício, de erro material no acórdão (ID 56144534) ao incluir o nome de MOACIR ANTÔNIO DE SOUZA e IOLANDA MARIA VIEIRA DA SILVA como embargantes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator